Tribunal: STJ
Processo: 0507636-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1063132 - RS(2025/0507636-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: GILSOMAR DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N.
HABEAS CORPUS
CRIME IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO DE
DA PENA
11.846/2023.
2/3
NÃO ALCANÇADO. ART. 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N.
ORDEM CRONOLÓGICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
11.846/2023.
NÃO EVIDENCIADO.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
25/03/2026
31/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 16740efb-4524-4aa3-9eff-113be60defe8

HABEAS CORPUS No 1063132 - RS(2025/0507636-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: GILSOMAR DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N.
HABEAS CORPUS
CRIME IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO DE
DA PENA
11.846/2023.
2/3
NÃO ALCANÇADO. ART. 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO N.
ORDEM CRONOLÓGICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
11.846/2023.
NÃO EVIDENCIADO.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de GILSOMAR DOS
habeas corpus
SANTOS, em que a defesa aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao Agravo de Execução Penal n.
mantendo o indeferimento do indulto (PEC n.
8001218-28.2025.8.21.0021/RS,
6415379-37.2010.8.21.0021, da Vara Adjunta de Execuções Criminais da comarca de
).
Carazinho/RS
Em síntese, a impetrante alega que o
o, XV, do Decreto n.
art. 2
11.846/2023
autoriza o indulto para crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave
ameaça, devendo alcançar as penas de furto do paciente, atendidos os requisitos
objetivos e subjetivos.
Sustenta que o
o, parágrafo único, do Decreto n.
apenas
art. 9
11.846/2023
condiciona a declaração do indulto das penas não impeditivas ao cumprimento de dois
terços da pena do crime impeditivo, não vedando de forma absoluta o indulto das
penas por crimes sem violência.
Documento eletrônico VDA54541553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:05
Código de Controle do Documento: d6645088-68d2-479a-a7ff-d2724f5d6d6f

Afirma violação do princípio da legalidade e vedação à analogia in malam
, ao se exigir soma de todas as penas e ao se utilizar condenações por crimes
partem
impeditivos para afastar o indulto das penas por furtos sem violência.
Requer a cassação do acórdão e o reconhecimento do direito ao indulto das
penas relativas aos furtos sem violência, com determinação ao Juízo da execução para
análise dos requisitos remanescentes e aplicação do
o, parágrafo único, do
art. 9
Decreto n. 11.846/2023.
Liminar indeferida (fls.
).
87/88
Prestadas as informações (fls.
e
), o Ministério Público
96/113
116/117
Federal ofereceu parecer pelo não conhecimento ou denegação da ordem (fls. 120/123
).
É o relatório.
VOTO
Não há ilegalidade a ser sanada.
O Juízo da execução indeferiu o pedido de indulto afirmando que (fl. 32):
[...] verifica-se que há fator a impedir a concessão de indulto ao apenado.
Isso porque ele possui uma condenação pela prática do delito de resistência, delito
praticado com violência, sendo que, em que pese a alegação defensiva, verifica-se
que o apenado sequer deu início ao cumprimento de tal reprimenda:
[...]
O Tribunal
manteve o indeferimento asseverando que (fls.
):
a quo
83/84
[...] para análise das possibilidades de indulto, previstas no
o, XV, do
art. 2
Decreto no
deverá ser observada a soma, pelo concurso de crimes,
11.846/2023,
da totalidade das penas pelas quais condenado, não sendo possível a concessão
do indulto a apenas uma das condenações, quando não existirem condenações
por crimes impeditivos.
[...]
Em conclusão, não há como proceder à análise isolada dos crimes em
execução, para fins de concessão do indulto ou comutação, devendo ser
considerada a pena unificada, como determina o Decreto no 11.846/2023.
E, conforme bem pontuou a ilustre magistrada singular, sequer havia iniciado
o cumprimento do crime de resistência, impeditivo à concessão da benesse
postulada, quando da publicação do decreto presidencial.
Por oportuno, cabe gizar, malgrado não tenha composto as razões de
decidir, que o agravante também foi condenado, nos autos do processo no
0013316-09.2014.8.21.0009, pelo crime de corrupção de menores, o qual também
é impeditivo à concessão do indulto, expressa previsão do
o, inciso XVI, do
art. 1
Decreto no 11.846/2023.
Portanto, em suma, não assiste razão ao agravante, quando sustenta ser
possível a concessão de indulto, pois ele registra, além de condenações por furto,
Documento eletrônico VDA54541553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:05
Código de Controle do Documento: d6645088-68d2-479a-a7ff-d2724f5d6d6f

condenação por resistência, esta cometida com violência ou grave ameaça, não se
enquadrando na hipótese do artigo 2o, inciso XV, do decreto presidencial.
[...]
Pois bem, verifica-se que o paciente cumpre pena por crimes impeditivos e
não cumpriu a fração de
estabelecida no
o, parágrafo único, do Decreto
2/3
art. 9
Presidencial n.
sendo incabível a concessão de indulto.
11.846/2023,
Com efeito, a interpretação do
o, parágrafo único, do Decreto
art. 9
Presidencial n.
que equipara o concurso de crimes à unificação de penas,
11.846/2023,
está alinhada ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pela
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. O crime impeditivo deve ser
considerado tanto nos casos de concurso de crimes quanto em razão da unificação de
penas e obsta a concessão do indulto ou da comutação de pena enquanto não
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
cumpridos
de sua pena
2/3
1.001.968/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
29/10/2025,
5/11/2025)
Cumpre destacar que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior,
em caso de duas ou mais condenações a penas de reclusão, o critério de execução
segue a ordem cronológica das guias de recolhimento, uma vez que não se pode
considerar uma pena privativa de liberdade mais grave em razão da natureza hedionda
ou comum do delito cometido. Não incide o disposto no
do Código Penal para
art. 76
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
alterar essa ordem
977.376/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
6/5/2025,
12/5/2025)
Ante o exposto,
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54541553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 21:38:05
Código de Controle do Documento: d6645088-68d2-479a-a7ff-d2724f5d6d6f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.063.132 / RS
Número Registro: 2025/0507636-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
64153793720108210021 80012182820258210021
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: GILSOMAR DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
31/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Documento eletrônico VDA55564631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:35
Código de Controle do Documento: b379c5e5-dc72-4489-9280-a3d3ade9a91a

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:35
Código de Controle do Documento: b379c5e5-dc72-4489-9280-a3d3ade9a91a